Tribunal: STF
Processo: RE 583908
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-11-16
Data de publicação: 2010-11-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO PROFERIDO PELO STJ. DISCUSSÃO DE MATÉRIA PRECLUSA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTIGOS 5º, XXXV E LV, E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES. APLICAÇÃO DE MULTA DO ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 
  
1.  A violação constitucional alegadamente existente no acórdão recorrido não nasceu quando do seu julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça, mas sim pelo acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte. 
2.  Alegação de ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal configura, quando muito, ofensa meramente reflexa às normas constitucionais. Precedentes. 
3.  Decisão fundamentada, contrária aos interesses da parte, não constitui ofensa ao artigo 93, IX, da Constituição Federal. 4.  A via extraordinária não é adequada para debater matéria processual de índole infraconstitucional, relativa ao reexame do julgamento proferido em grau de embargos de declaração no qual foi aplicada multa, para verificar caráter protelatório do recurso apresentado do Tribunal de origem. 
5.  A imposição de multa fundada no parágrafo único do art. 538 do Código de Processo Civil não oferece implicação constitucional, pois a violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal, se existente, se daria de maneira reflexa ou indireta. Precedentes. 
6.  Agravo regimental a que se nega provimento.